Tribunal: TJSP
Processo: 2271539-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271539-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ELAINE
MARIA
MIRANDA,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271539-47.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32679
Agravo de Instrumento no 2271539-47.2019.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Elaine Maria Miranda
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Abusividades não comprovadas
na fase inicial do processo. Ausência dos requisitos da tutela de urgência. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão proferida
nos autos de ação revisional de contrato ajuizada pela agravante Elaine Maria
Miranda, contra o agravado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, pela
qual foi indeferido pedido de tutela provisória (fls. 14/15).
Sustenta a agravante que estão presentes os requisitos para concessão da
tutela provisória de urgência, ou seja, probabilidade do direito, porque estão sendo
declinadas na petição inicial supostas abusividades contratuais, bem como o perigo de
dano, em razão da continuidade da cobrança do crédito impugnado.
Recurso recebido e processado com indeferimento da tutela antecipada
recursal (fls. 37) e não respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. ELAINE MARIA MIRANDA ajuizou a presente ação revisional em face
de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA S/A.
Aduz, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a instituição
financeira ré para adquirir um automóvel. Contudo sustenta que o contrato
contém clausulas abusivas que oneram o montante a ser pago. Requer, a titulo
de tutela antecipada, à consignação em Juízo do valor integral das prestações,
abstenção do lançamento do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito e à manutenção na posse do bem. De início, conceda à autora os
benefícios da gratuidade processual. Anote-se. O pedido de antecipação de
tutela não merece acolhimento. É sabido que para a concessão da tutela
provisória devem concorrer os elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, artigo
300, caput), o que não ocorre no caso em tela. A requerente fundamenta seu
pleito na alegação de irregularidades nas cobranças realizadas pelo requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271539-47.2019.8.26.0000 - CAC
3
embasada em cálculos unilateralmente produzidos, sem o crivo do contraditório
e da ampla defesa. Ademais, não vislumbro razão lógica para se permitir a
consignação do valor integral das parcelas devidas, vez que não há notícias de
que o credor está recusando recebe-las. Assim, até que o contrato seja objeto de
eventual revisão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suas cláusulas
permanecem íntegras e válidas, à luz do princípio da força obrigatória dos
contratos. Nesse sentido: Agravo de instrumento - Ação revisional de cláusulas
contratuais Tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à consignação em
Juízo do valor integral das prestações, abstenção do lançamento do nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e à manutenção na posse do bem -
Inadmissibilidade - Argumentos que não conduzem ao imediato juízo de
probabilidade do direito alegado (artigo 300 do CPC) - Eficácia do contrato até
que seja eventualmente revisado - Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097884-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019)
Outrossim, em atenção à Sumula 380 do STJ, na qual aduz que “a simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor” , não há como acolher igualmente a pretensão de abstenção do
lançamento do nome da autora no cadastro restritivo de crédito e de
manutenção na posse do bem, vez que os argumentos e documentos
apresentados pelo requerente não conduzem ao imediato juízo de probabilidade
de suas alegações referente às ilegalidades e abusividades nas parcelas
contratadas. Cite-se e Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
No caso concreto, não estavam presentes os requisitos para a tutela de
urgência, haja vista que até prova em contrário, a contratação se deu de forma
consciente pelo agravante.
Os elementos dos autos, mormente a cópia da extensa petição inicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271539-47.2019.8.26.0000 - CAC
4
14/34), dão conta da existência de uma crítica relação contratual entre as partes
(consistente em operação de financiamento de veículo), no mínimo controvertida.
É que, a par das alegações de taxas abusivas, juros cobrados de forma
capitalizada, e outras pechas vislumbradas no contrato pela autora, a petição pouco
oferece em termos de dados concretos e irrefutáveis, de modo que tudo só poderá ser
desvendado após amplo contraditório.
Se o agravado está cobrando juros abusivos e capitalizados isto deverá ser
comprovado na ação revisional, à luz do contraditório e da ampla defesa, sendo
prematuro afirmar tal questão nesta sede de jurisdição, ainda mais com tão drástica
redução encontrada pelo autor na economia do contrato.
Depois, é preciso ser entendido que, infelizmente, o artigo 330, § 2o, do
Novo CPC não tem o significado que a parte autora da ação revisional de contrato de
financiamento gostaria que tivesse.
Segundo sua dicção:
Art. 330, § 2o: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor
terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações
contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor
incontroverso do débito”.
§ 3o: “Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no
tempo e modo contratados”.
Referido dispositivo, a toda evidência, foi criado para inibir a propagação de
miríades de ações revisionais municiadas de um tipo de petição “se pegar pegou” que
assola infrutiferamente os escaninhos do Judiciário. Foi criado, enfim, para orientar a
parte a trazer no seu pedido inicial um mínimo de objetividade, imprescindível para
distinguir, no contrato, o que pode ser considerado incontroverso e o que pode ser
considerado abusivo (ou “controverso”).
Quanto ao parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, cuida-se de mera
condição de prosseguibilidade da ação civil revisional da espécie em comento. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271539-47.2019.8.26.0000 - CAC
5
rigor, a ação deve ter seu andamento condicionado ao depósito do valor
“incontroverso” vislumbrado pela parte mutuária.
Mas esse depósito, ainda que fosse deferido pelo juízo, não significaria o
automático afastamento dos efeitos da mora com a simples autorização. O afastamento
da mora poderia se dar se, e somente se, fossem vislumbrados os requisitos da
probabilidade do direito ou da prova pré-constituída dos artigos 300 e 311, II, do
Novo CPC, o que, como visto acima, passa ao largo do presente processo.
Finalmente, o simples fato de o débito estar sendo objeto de discussão
judicial não autoriza, por si só, que se impeça o registro de inadimplentes nos
cadastros de proteção ao crédito. Neste sentido, tem sido a jurisprudência:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA - IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de
cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o
registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos
em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se
funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do
débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR
ASFOR ROCHA; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES;
REsp. 486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS).
2 - Recurso não conhecido”.
(STJ- REsp 744.745-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J. 24/05/2005,
DJ de 01.07.2005, p. 560).
“Somente no caso de não haver perigo de dano para o credor, por estar o
quantum debeatur seguro, quer por depósito quer por caução, é que se tem
admitido a exclusão da inscrição do devedor no respectivo serviço público de
proteção à sociedade de consumo”.
(extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil/SP Agravo de Instrumento no
585.117-0/7 Rel. FELIPE FERREIRA).
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO ROL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271539-47.2019.8.26.0000 - CAC
6
DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS, 407.097-
RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de quantias
elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos cadastros
restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de seus débitos,
sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento deva ser
aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às
peculiaridades de cada caso.
Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três
elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência
integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a
contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito,
deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do Consumidor
veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não servindo,
contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”.
(STJ- REsp 527618-RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 22.10.2003,
DJ de 24.11.2003, p. 214).
De seu turno, o Serviço Central de Proteção ao Crédito apenas retrata a
existência de processo executivo ou títulos vencidos quanto aos devedores,
constituindo-se em banco de dados devidamente autorizado pelo Código do
Consumidor, em seu artigo 43, parágrafo 4o, donde a simples litigiosidade do crédito
como um todo, salvo situações excepcionais, não pode conferir direitos especiais ao
devedor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator